Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706262-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN TALIA DE OLIVEIRA KUGLER AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela devedora, VIVIAN TALIA DE OLIVEIRA KUGLER, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA, em face da decisão (Id. 198329647 do processo referência) proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que acolheu pedido de expedição de mandado de penhora destinado à Receita Federal do Brasil (RFB) para promover bloqueio e transferência de eventuais valores de restituição de imposto de renda entendendo que a verba não guarda natureza impenhorável. Em suas razões recursais (ID. 67636209), a executada agravante defende a impenhorabilidade da restituição do imposto de renda ante a sua origem de verba salarial taxada. Entende que a penhora da restituição somente seria possível caso comprovada que a verba a restituir não tenha incidido sobre salário, sendo a sua situação exatamente a de verba salarial como base de cálculo do imposto restituído. Afirma que estão presentes os pré-requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada no tocante a ordem de penhora e bloqueio de valores. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a impenhorabilidade da restituição de imposto de renda. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da eventual bloqueio e liberação em favor do exequente de quantia bloqueada judicialmente por restituição de imposto de renda que se encontra em discussão no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora